Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730768-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Objetiva Fomento Mercantil Ltda - ME Agravado: Zarafet Comunicação e Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Objetiva Fomento Mercantil Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0742123-02.2020.8.07.0001, assim redigida: “A exequente requer a realização de pesquisa de bens da devedora por intermédio do sistema CENSEC, bem como a inserção do executado junto ao cadastro de inadimplentes, através do SERASAJUD. Decido. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, regulamentada pelo Provimento no 18/2012 do CNJ, tem por objetivo aprimorar o fluxo das informações notariais, de modo a facilitar a tramitação de dados a cargo dos notários. Essa central não tem por finalidade principal funcionar como repositório de registro de bens para auxiliar a pesquisa de patrimônio dos devedores. Por pertinente, cito o elucidativo precedente do e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A norma processual civil traz mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. 2. Todavia, o sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC se trata de uma ferramenta que não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, mas, apenas, a existência de registro e averbações em um cadastro notarial, que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte devedora. 3. Desse modo, revela-se incabível a utilização da localização de bens, via CENSEC, para obtenção de informações acerca da existência de bens em nome da devedora, para projeção de futuros pedidos de bloqueio judicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303432, 07175110320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, o pedido de pesquisa de bens por meio da CENSEC. Indefiro, portanto, o pedido. Defiro, no entanto, a inclusão do nome do executado junto ao cadastro de inadimplentes junto ao sistema SERASAJUD. Sem prejuízo, fica a parte exequente intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC, no prazo de 10 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49439357), em breve síntese, que a despeito de já terem sido promovidas pesquisas por intermédio dos sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo, há grande dificuldade, no presente caso, em localizar bens da devedora passíveis de penhora. Por essa razão sustenta que está justificada a necessidade de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), com a finalidade de obter informações a respeito da eventual existência de “procurações, escrituras públicas, formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário” em nome da devedora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que expeça ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), com a finalidade de obtenção das informações indicadas pela credora, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 49439358 ao Id. 49441109). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso a agravante pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à CENSEC com a determinação de fornecimento de informações a respeito da existência de testamento, procuração ou escrita pública lavrada em nome da agravada. A esse respeito, convém ressaltar que o Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, prevê a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), nos seguintes termos: “1o Fica instituída a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO e publicada sob o domínio www.censec.org.br, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão governamental, com objetivo de: I. interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II. aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; III. implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; IV. incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo. V. possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial.” (Ressalvem-se os grifos) Verifica-se que a finalidade da CENSEC cnsiste em constituir uma central de dados destinada a auxiliar precipuamente as serventias extrajudiciais, ao permitir que sejam praticados atos notariais mediante “intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”, com o intuito de viabilizar a implantação de banco de dados para pesquisa. Nesse contexto, nota-se que não é atribuição da CENSEC funcionar como bancos de dados de pesquisa de bens de devedores no âmbito judicial. Na verdade, essa central viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, nos termos do Provimento n. 18/12 da Corregedoria Nacional de Justiça, administra bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, ou seja, ela basicamente auxilia as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados para pesquisa. 2. Nesse sentido, a CENSEC não constitui sistema auxiliar na pesquisa de bens de devedores, tampouco se mostra mais eficaz para a localização de bens em nome do executado. 3. Os dados sobre testamentos, procurações e escrituras lavradas em todos os cartórios nacionais não se destinam à busca de patrimônio do devedor e, portanto, não constitui instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1724239, 07333734320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 21/7/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença arbitral n. 0711592-35.2017.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor de BELTSVILLE DO BRASIL CONSULTORIA EM RESTAURACOES EDILICIAS LTDA e OUTROS, indeferiu a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, a fim de obter informações sobre a existência de escrituras públicas e procurações em nome da empresa executada. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. O referido órgão destina-se, precipuamente, a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa. 3. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1723826, 07049928820238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES DE TERCEIRO. ARTS. 772 E 773 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA VIA CENSEC. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Embora possível a intimação de terceiro para prestar informações, nos termos dos arts. 772 e 773 do Código de Processo Civil, o Juízo a quo bem observou que o agravante não logrou trazer elementos mínimos de que haja qualquer relação comercial entre os agravados e a empresa a qual pretende ver intimada. 1.1. Inexistente prejuízo ao recorrente, na medida em que consignado na decisão recorrida que o pedido pode ser renovado tão logo a parte apresente provas da alegada relação comercial. 2. O CENSEC permite interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar serviços notariais em meio eletrônicos; implantar, em âmbito nacional, um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2.1. Contudo, o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados não é de acesso restrito, podendo ser acessadas pelo interessado via consulta pública na página eletrônica do CENSEC. 3. O entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que as diligências pelo juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não podem ser tidas como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. As diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse, não podem ser transferidas ao Poder Judiciário. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (art. 6o do CPC) que não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. 3.1. Assim, não se justifica o deferimento de diligência pelo Juízo de consulta ao banco de dados do CENSEC quando tal medida pode ser feita diretamente pela parte exequente. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1717003, 07094764920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023) Por essa razão, as alegações articuladas pela agravante não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator